Tribunal: TJBA
Processo: 8074753-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074753-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARY IRLANDES SILVA MAGALHAES

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO

AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF e outros

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR VALORES. COISA JULGADA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por MARY IRLANDES SILVA MAGALHÃES contra decisão proferida no cumprimento de sentença do processo nº 056046507.2017.8.05.0001, que acolheu as impugnações apresentadas pela FUNCEF e pela CAIXA SEGURADORA S/A.

2.

A decisão agravada afastou a incidência da multa diária fixada na sentença sobre a obrigação de restituir valores pagos indevidamente e limitou a penalidade às obrigações de fazer.

3.

A Agravante sustenta que a sentença transitada em julgado qualifica a obrigação de restituir como obrigação de fazer e que a multa diária de R$ 200,00 incide sobre seu descumprimento.

4.

Os Agravados defendem que a obrigação de restituir tem natureza pecuniária e, por isso, não admite multa diária, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a coisa julgada impede a reclassificação da obrigação de restituir valores; e

(ii) estabelecer se a multa diária fixada na sentença incide sobre essa obrigação no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença transitada em julgado qualificou expressamente a obrigação de restituir valores como uma das “obrigações de fazer aqui determinadas”, sujeitas à multa diária de R$ 200,00. O título executivo vincula o juízo da execução, vedada sua modificação.

4.

A exclusão da multa diária na fase de cumprimento de sentença configura reexame indevido de questão já decidida, em violação aos arts. 505, 507 e 508 do CPC/2015, que asseguram a imutabilidade da coisa julgada e a fidelidade ao título executivo.

5.

A tentativa de reclassificação da obrigação como de pagar quantia certa afronta o conteúdo expresso da sentença e não pode prevalecer.

6.

Ainda que a obrigação envolva valores, o art. 139, IV, do CPC/2015 autoriza a imposição de medidas coercitivas inclusive em obrigações pecuniárias, sendo possível a cominação de astreintes para assegurar cumprimento de ordem judicial.

7.

A decisão agravada contrariou o título executivo ao afastar a multa diária, razão pela qual deve ser reformada para restabelecer integralmente a incidência das astreintes fixadas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recurso parcialmente provido.

Mantida a incidência integral da multa diária de R$ 200,00 sobre a obrigação de restituir valores indevidamente pagos pela Autora, conforme definido na sentença transitada em julgado.

Teses de julgamento.

1.

A obrigação de restituir valores classificada na sentença como obrigação de fazer não pode ser reavaliada no cumprimento de sentença, em razão da coisa julgada.

2.

A multa diária fixada em sentença incide sobre todas as obrigações de fazer nela especificadas, incluindo a obrigação de restituir valores.

3.

As astreintes podem incidir inclusive sobre obrigações pecuniárias, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados.

CPC/2015: arts. 44 (RI TJBA), 139, IV; 505; 507; 508; 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada.

TJMG, Agravo de Instrumento nº 332565337.2023.8.13.0000, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 06.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8074753-34.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
MARY IRLANDES SILVA MAGALHAES
, e Agravados
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF e CAIXA SEGURADORA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator Designado